Tribunal: TJES
Processo: 0003094-13.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003094-13.2018.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXSANDRO BAROLLO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003094-13.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO BAROLLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO PICOLI BRITO - ES11143

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração não se prestam a alterar resultado do julgamento decorrente de irresignação com o resultado obtido, caso não seja demonstrada a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Embargos de declaração não conhecidos.

24 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003094-13.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO BAROLLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO PICOLI BRITO - ES11143

VOTO

O Código de Processo Penal, repetindo a sistemática do Código de Processo Civil, dispõe sobre os casos em que a sentença não está devidamente fundamentada.

Dispõe o artigo 315, §2º:

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Como se pode depreender da leitura atenta do dispositivo, o julgador não precisa se manifestar sobre todas as teses suscitadas, mas apenas sobre aquelas que seriam capazes de infirmar o seu entendimento sobre o caso, conforme entende a jurisprudência dos tribunais superiores.

Nesse sentido, não se verifica omissão no acórdão atacado, uma vez que o entendimento que lastreia a decisão resta demonstrado de forma substancial.

No que toca ao prequestionamento, o não cabimento dos presentes embargos não o prejudica, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil (aplicável por autorização do artigo 3º do Código de Processo Penal):

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, mesmo não conhecidos os embargos de declaração, entendem-se incluídas nele as matérias ventiladas para fins de prequestionamento.

Uma vez inexistente qualquer omissão no acórdão atacado, conclui-se pela inadmissão dos presentes embargos.

Pelos motivos expostos, não conheço dos embargos de declaração.

24 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.